Tribunal: TJES
Processo: 5018515-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018515-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WESLEY LOUREIRO ALVES MONTEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018515-20.2021.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: WESLEY LOUREIRO ALVES MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega que foi surpreendido com a fatura de energia no valor de R$ 1.664,11, no mês de setembro de 2021 e outra, no mês de outubro de 2021, no valor de R$ 412,60, muito acima de sua média de consumo mensal. Após tentativa de solução extrajudicial do problema, teve seu fornecimento de energia suspenso em 29 de novembro de 2021, motivo pelo qual vem a juízo requerer o restabelecimento no fornecimento de energia, o cancelamento e revisão das faturas de setembro e outubro de 2021, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00.

Apresentou manifestação ao ID
2787492
, onde desiste de apresentar recurso e se reporta aos termos da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
2787487
) aduz, preliminarmente,a ilegitimidade ativa do autor para propor esta demanda. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, possibilitando a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais e a exclusão da pena de multa aplicada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2787483
) dispôs que:
“Diante do exposto,
TORNO DEFINITIVA A LIMINAR
concedida no id. 10825852 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:
I – DETERMINAR
a que a ré suspenda definitivamente a cobrança referente aos meses de setembro e outrubro de 2021, bem como que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento do serviço em razão de tais débitos;
II – DETERMINAR
que a ré efetue o refaturamento dos meses de setembro e outrubro de 2021, de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores;
III – CONDENAR
a ré a pagar ao autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;
IV - CONDENAR
a ré a pagar a parte autora, a título de multa por descumprimento de decisão judicial, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de ilegitimidade ativa do autor, suscitada pela recorrente. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que restou devidamente comprovado que, apesar de a titularidade da matrícula estar em nome de terceiro, o autor comprovou nos autos ter adquirido o imóvel, juntando o contrato de compra e venda da unidade consumidora (ID. 2787433).

Diante do exposto, no caso em análise, o autor equipara-se a consumidor, conforme conceito previsto no art. 2º do CDC, sendo também vítima do evento (art. 17, CDC). Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que não houve falha na prestação dos serviços, e que a parte autora, ora recorrida, não faz jus à reparação por danos morais.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, evidente a ocorrência de falha da requerida no faturamento que fundamentou a cobrança das faturas de setembro e outubro/2021 (ID
2787432
- p. 01 e 06), na medida em que, da análise do histórico de consumo do recorrido (ID
2787463
) num período de 03 anos, qual seja entre 2019 e 2021, em raras vezes as faturas ultrapassaram a quantia de R$ 350,00.

Assim, em que pese a alegação da recorrente de que a medição dos meses de setembro e outubro/2021 está de acordo com o consumo real da unidade, não há justificativa para um aumento tão grande de consumo em apenas dois meses, tendo em vista que os números de consumo voltaram ao normal após a reclamação do autor.

Vislumbro, ainda, que a recorrente sequer se preocupou em confeccionar TOI ou qualquer laudo referente ao medidor de energia da unidade consumidora, tendo alegado somente que este está em perfeito funcionamento, juntando fotos e vídeo do mesmo em sua contestação; e, o valor cobrado a maior não se trata, portanto, de taxa de recuperação de consumo, a qual é legal e devida quando feita de forma regular pela empresa, mas sim de flagrante irregularidade na cobrança das contas de setembro e outubro/2021, tendo em vista que a recorrente não foi capaz de comprovar a legalidade da cobrança a maior.

Saliento que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Saliento que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e que em sua suspensão deve ser observada a Resolução nº 414 da ANEEL, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o restabelecimento da energia elétrica ocorreu tão somente após duas decisões em caráter liminar (ID
2787438
), contrariando o disposto no artigo 176, I da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos,

contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana

§ 1º Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.

Isto posto, tenho que houve falha na prestação de serviços, restando configurado o dano moral.

Outrossim, importa dizer que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Diante do exposto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação, aduzindo que religou a instalação de forma tempestiva.

Tal pleito também não merece prosperar, na medida em que, ao contrário do que afirma o recorrente, a empresa não comprovou nos autos o dia em que o serviço foi restaurado, não se desincumbindo de seu ônus; outrossim, saliento que o autor informou que o religamento de energia ocorreu no dia 15/12/2021.

Com efeito, considerando que o prazo para efetivação da medida findaria no dia 08/12/2021 e que somente houve cumprimento da decisão em 15/12/2021, conforme se extrai do depoimento do autor, houve um atraso de 7 dias para religamento da energia.

Importa dizer, ainda, que a empresa somente manifestou-se nos autos informando o cumprimento da obrigação após a segunda determinação de religamento de energia, no dia 28/12/2021; outrossim, quanto ao valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, entendo que não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não merecendo reformas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.